Tribunal: TJPA
Processo: 0802850-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802850-95.2021.8.14.0000
PACIENTE: RUI CASTANHEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 080
2850-95
.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:

JOAO VICTOR SILVA SILVEIRA
(OAB-PA
30
216) E
FELIPE SOSSAI DIAS
(OAB-PA 30217)

PACIENTE:

RUI CASTANHEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
C
ASTANHAL
-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
A
DÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
. PRISÃO PREVENTIVA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
QUALIFICADO
(ART. 217-A, C/C
ART. 266, II
, TODOS DO CPB).

.

1.
DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.

V
erifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública
e a instrução processual
, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária,
diante da gravidade concreta do delito
e as circunstâncias em que ocorreu, uma vez que a vítima relata que o fato acontecia
na casa da avó da vítima,
quando
todos dormiam
, ocasião que o paciente se aproveitava da circunstância
por ser tio do ofendido
, menor de apenas
7
anos de idade, para abusá-la sexualmente, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes
de
indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer
os
impetrante
s
, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Ressalte-se ainda que o paciente foi condenado em outro processo, pelo mesmo crime,
o que denotam sua contumácia delitiva
, há nos autos elementos hábeis
e suficiente
a recomendar a manutenção da custódia
restritiva.

2.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis,
tecnicamente primário,
possuindo residência fixa
e
atividade laboral lícita
,
entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr Desº Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 3 de maio
de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 080
2850-95
.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOAO VICTOR SILVA SILVEIRA
(OAB-PA
30
216) E
FELIPE SOSSAI DIAS
(OAB-PA 30217)

PACIENTE:

RUI CASTANHEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CASTANHAL
-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar

impetrado em favor do nacional
RUI CASTANHEIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal
-PA,

nos autos de
processo nº
0801053-39.2021.8.14.0015
,
com supedâneo no art. 5º, inciso LXVII
, da Constituição Federal e
art
s
. 647
e 648, inciso I, do
Código de Processo Penal
.

Narra
m
o
s
impetrante
s
que
o paciente
teve sua prisão preventiva decretada em 5/3/2021 e cumprida no dia 25/3/2021 em sua residência,
pelo
suposto
crime
previsto no art. 217-A
, c/a art.226, II e art. 71, todos
do CPB
..

Aduzem que o decreto preventivo é ilegal, tendo em vista sua fundamentação se basear na gravidade abstrata do delito
.

Afirmam os impetrantes que

Ressalt
am
que o paciente
é primário,
tem
residência fixa
, exerce profissão lícita, é corretor de imóveis
,
mora com toda sua família no municipio,
além de não haver
motivos para acreditar que o paciente p
o
ssar fugir
.

Destacaram ainda que o paciente no início das investigações fora morar na residência de sua irmã, para evitar contato com a vítima.

Suscitaram
os impetrantes, como fundamentos do writ, a existência de constrangimento ilegal por ausência de requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão que decretou a prisão do paciente se amparou em argumentos genéricos para justificar a medida extrema de cautela, sem a análise de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Por tais motivos, pugnam pela concessão de medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente
e subsidiariamente aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Juntaram documentos.

Os autos
vieram
distribuídos
a minha relatoria, ocasião que deneg
uei
a liminar requerida (ID.

4
878146
), requerendo ainda informações à autoridade coatora e em seguida a Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora (ID. ) prestou as informações nos seguintes termos:

“inicialmente, informo que o paciente foi preso em cumprimento a mandado de prisão no dia 25.03.2021, e permanece preso provisoriamente até a presente data, no processo n.
0801053-39.2021.8.14.0015
, que o
Ministério Público do Estado do Pará

move contra o
paciente, Rui Castanheira da Silva
, para apurar a prática do crime de estupro de vulnerável majorado, descrito no artigo 217-A c/c artigo 226, II do Código Penal.

Segundo a denúncia, em várias oportunidades, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, na residência da avó paterna do menor, localizada à Rua Cristóvão Colombo, 21, quadra B, Conjunto Novo Horizonte, no bairro Jaderlândia, o denunciado Rui Castanheira da Silva, já há um tempo, valendo-se do mesmo modo de execução, vem

praticando atos libidinosos com a vítima João Heitor Silva e Silva, de 07 anos de idade, seu sobrinho.

Consta ainda que, os abusos sexuais ocorriam enquanto todos dormiam.

O agente praticava atos libidinosos consistentes em tocar no ânus da criança, bem como tentar introduzir o seu pênis no ânus do infante, esfregando ainda a genitália no bumbum do menor, e realizando manipulação do órgão sexual. O denunciado tirava o short da vítima e em seguida, iniciava a sequência de abusos.

Certa vez, em um dos abusos, o agente ao tentar introduzir o pênis no ânus da criança, ejaculou no bumbum da vítima. De acordo com o que foi declarado pelo ofendido, este sentiu algo “melado”, bem como declarou que a penetração não havia sido “funda” e que não sentiu dor.

Extrai-se dos autos ainda, que o denunciado encaminhou para o genitor da vítima, áudios por meio do aplicativo WhatsApp, no mesmo dia que este foi a Depol e, procedeu o registro do Boletim de Ocorrência, acerca do que estava ocorrendo (mídia apensa aos autos). O agente, solicita que o pai do menor conversasse com seu filho e o convencesse a negar as acusações, pois, não queria ser preso novamente (visto que já havia sido preso por estupro de vulnerável em outro caso), e que caso o declarante o ajudasse, iria se tratar.

As testemunhas ouvidas em sede policial, apontam o denunciado como autor do delito em tela.

Ressalta que a testemunha Clovis Lameira da Silva Neto, primo paterno da vítima, destacou ter relatado a sua avó Maria da Conceição, que o denunciado tinha brincadeiras estranhas com ele, quando tinha por volta de 08 (oito) a 09 (nove) anos de idade, consistentes em cheirar seu pescoço, abraçar e pegar em suas partes íntimas.

O laudo pericial sexológico não apresentou sinais de penetração anal, o que confirma os fatos apresentados pela vítima da não existência de cópula anal, e sim de atos libidinosos diversos.

Quanto aos fundamentos da decretação da prisão preventiva do paciente, colho, no que mais interessa, os seguintes trechos da decisão proferida:

“(...) Com efeito, o depoimento da vítima, em que pese ter pouca idade, é firme no sentido de que o representado, em ocasiões diversas, praticou atos libidinosos com o mesmo, tentando inclusive, a penetração.

Ressalte-se, também, que o depoimento da vítima é corroborado pelos depoimentos de outras testemunhas, que afirmam ter absoluta certeza que é verdade o que a criança relata, seja pelo histórico do ora representado, que já foi preso e condenado pelo crime de estupro de vulnerável, seja pelo fato de o mesmo possuir um estúdio dentro de casa, que constantemente é frequentado por uma adolescente, que suspeita-se também ser vítima de abuso.

Destarte, reputo presentes indícios da existência do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) e de que o representado seja o seu autor.

De outro lado, necessária a custódia cautelar do representado, tanto para garantia da ordem pública, quanto para conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.

Para a conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública porque o representado mora na casa da avó da vítima, e, portanto, pode não somente ameaça-la, como também continuar a praticar os atos criminosos.

Para a aplicação da lei penal porque após ter sido denunciado, o representado, insistentemente mantém contato como os familiares da vítima no intuito de se livrar das acusações e do processo, podendo facilmente se subtrair à escorreita aplicação da lei penal.

Para a garantia da ordem pública, pois crime praticado pelo suspeito tem acentuada gravidade, além de colocar em risco a liberdade sexual de crianças e adolescentes. E somado a isto, o suspeito reitera na prática criminosa, pois mesmo tendo sido condenado, existem elementos suficientes de que continua a praticar crimes desta natureza e coage as testemunhas, como já mencionado.

Frisa-se também que há indícios de que o suspeito esteja armazenando conteúdos pornográficos em seu estúdio, e não há outro meio de materializar as condutas criminosas de Divulgação e armazenamento de pornografia infantil, se não pela autorização de busca e apreensão e quebra de sigilo dos aparelhos eventualmente apreendidos, motivo pelo qual reputo necessárias as medidas. (...)" -
Decisão lançada no Sistema Processo Judicial eletrônico – PJE, sob o ID Num. 24033270.

Informo, finalmente, que
o processo se encontra aguardando a citação do paciente
.”

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio d
o
Dr.
Adélio Mendes dos Santos
, manifestou-se (ID.4
953577
) pelo
conhecimento do presente
habeas corpus
liberatorio,

n
o
Mérito
,
pela
DENEGAÇÃO,
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, a presença de condições favoráveis ao paciente
e
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que
m
anteve a prisão preventiva (
5/3
/202
1
):

“
(...) Com efeito, o depoimento da vítima, em que pese ter pouca idade, é firme no sentido de que o representado, em ocasiões diversas, praticou atos libidinosos com o mesmo, tentando inclusive, a penetração.

Ressalte-se, também, que o depoimento da vítima é corroborado pelos depoimentos de outras testemunhas, que afirmam ter absoluta certeza que é verdade o que a criança relata, seja pelo histórico do ora representado, que já foi preso e condenado pelo crime de estupro de vulnerável, seja pelo fato de o mesmo possuir um estúdio dentro de casa, que constantemente é frequentado por uma adolescente, que suspeita-se também ser vítima de abuso.

Destarte, reputo presentes indícios da existência do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) e de que o representado seja o seu autor.

De outro lado, necessária a custódia cautelar do representado, tanto para garantia da ordem pública, quanto para conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.

Para a conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública porque o representado mora na casa da avó da vítima, e, portanto, pode não somente ameaça-la, como também continuar a praticar os atos criminosos.

Para a aplicação da lei penal porque após ter sido denunciado, o representado, insistentemente mantém contato como os familiares da vítima no intuito de se livrar das acusações e do processo, podendo facilmente se subtrair à escorreita aplicação da lei penal.

Para a garantia da ordem pública, pois crime praticado pelo suspeito tem acentuada gravidade, além de colocar em risco a liberdade sexual de crianças e adolescentes. E somado a isto, o suspeito reitera na prática criminosa, pois mesmo tendo sido condenado, existem elementos suficientes de que continua a praticar crimes desta natureza e coage as testemunhas, como já mencionado.

Frisa-se também que há indícios de que o suspeito esteja armazenando conteúdos pornográficos em seu estúdio, e não há outro meio de materializar as condutas criminosas de Divulgação e armazenamento de pornografia infantil, se não pela autorização de busca e apreensão e quebra de sigilo dos aparelhos eventualmente apreendidos, motivo pelo qual reputo necessárias as medidas. (...)"

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora
decretada
por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova
d
e

materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
uma vez que a vítima
é sobrinho do paciente, e
relata
em várias oportunidades, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os fatos ocorreram na residência da avó paterna do menor,
que o fato acontecia
quando todos dormiam
, ocasião que o paciente se aproveitava das circunstância
,
s
eu sobrinho
menor de apenas
7
anos de idade, para abusá-la sexualmente, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes
de
indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o
s
impetrante
s
, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo
a quo,
observa-se

que o
paciente
encaminhou para o genitor da vítima, áudios por meio do aplicativo WhatsApp, no mesmo dia que este foi a Depol e, procedeu o registro do Boletim de Ocorrência, acerca do que estava ocorrendo (mídia apensa aos autos). O
paciente
solicita que o pai do menor conversasse com seu filho e o convencesse a negar as acusações, pois, não queria ser preso novamente (visto que já havia sido preso por estupro de vulnerável em outro caso), e que caso o declarante o ajudasse, iria se tratar
, o que denota a necessidade da cautelar restritiva de liberdade, objetivando assegurar a instrução criminal, e impedir que o acusado venha constranger o ofendido, tendo em vista ser tio do menor, assim como as testemunhas
.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ART.319 DO CPP.

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº
0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública. Assevero que
conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau,
o
paciente reitera na prática criminosa, pois o mesmo já foi condenado anteriormente em outro processo pelo mesmo crime, o que denotam sua contumácia delitiva
, há nos autos elementos hábeis
e suficiente
a recomendar a manutenção da custódia
restritiva.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis
,
possuindo residência fixa
e
possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
acompanho o parecer ministerial e

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 3 de maio

de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/05/2021